Tribunal: CARF
Processo: 10970.000631/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000631/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.629 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
FENIX TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/12/2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS OU OUTRAS
ENTIDADES.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês.
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas na
Lei 8.212/1991, não declaradas na forma do art. 32 do mesmo diploma legal,
será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
Iniciado o procedimento fiscal ocorre a perda da espontaneidade do
contribuinte para o recolhimento.
Não demonstrados os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância,
as razões e provas, o lançamento fiscal deve ser mantido.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
No pedido de perícia que o contribuinte pretenda seja efetuada, expostos os
motivos que a justifique, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, também deve haver a indicação do nome, do endereço e a
qualificação profissional do perito
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000631/2010-95
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000631/2010-95

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-32.787
– 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 67 a 73.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se do AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 37.302.858-0, no
valor de R$ 19.155.57. emitido cm 10/09/2010, referente a diferença de contribuições
sociais para terceiros ou outras entidades, incidentes sobre pagamentos feitos aos
empregados, não recolhidas a Previdência Social, não declaradas em GFIP, apuradas
com base nos fatos geradores das folhas dc pagamentos dos salários desses segurados,
no período de 01/08/2007 a 31/11/2007, 01/01/2008 a 30/04/2008. 01/06/2008 a
31/10/2008, 01/12/2008 a 31/12/2008, 01/04/2009 a 30/04/2009. 01/11/2009 a
31/12/2009, na conformidade com o relatório fiscal de fis. 25/27.
As contribuições apuradas e referidas e as bases de cálculo constam do Discriminativo
de Débito (fis. 05/09). encontrando-se nos autos também elementos de apuração do
Relatório de Documentos Apresentados (RDA) de fis. 10/11. do Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados.
O lançamento fiscal ora em apreciação tem sustentação nos lermos do Mandado dc
Procedimento Fiscal e nos Termos de Início de Procedimento Fiscal de fis. 19/20 de
13/08/2010 e a fundamentação legal do mesmo lançamento está às fis. 15/17.
O Termo de Encerramento do Procedimento fiscal está às fis. 23/24 onde constam a
emissão de seis (6) lançamentos fiscais 37.286.590-9, 37.286.591-7, 37.259.759-9,
37.302.859-8. 37.286.592-5 e 37.302.858-0, sendo que para os lançamentos fiscais
constantes de lis. 90/91 do processo das contribuições patronais (empresa + Rat) não
houve apresentação de impugnação.
O referido crédito tributário previdenciário é composto dos levantamentos FP de 08, 09
e 11/2007. FP1 de 10/2007, 01/2008 a 04/2008, 06/2008 a 10/2008 e FP2 de 1272008.
04/2009, 11/2009 e 12/2009.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000631/2010-95

Do relatório fiscal do auto de infração de fls. 25/27 consta que:
- o auto de infração se refere as contribuições sociais destinadas a Terceiros ou Outras
Entidades (FNDE. INCRA, SEBRAE, SEST E SENAT);
- os fatos geradores decorrem de pagamentos efetuados a segurados empregados;
- constava do sistema informatizado CiFIPs com omissão de fatos geradores nas
competências 07/2007 a 13/2009;
- após a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal foram enviadas pela
autuada, via conectividade social, as GFIPs do referido período e que não produzem
efeitos tributários pela perda da espontaneidade, nem afasta a aplicação da penalidade
pelo descumprimento da obrigação acessória, ensejando a Representação Fiscal para
Fins Penais e a emissão do auto de infração por descumprimento da obrigação
acessória;
- a empresa não apresentou o Livro Diário autenticado e o Livro Razão, ou o Livro
Caixa escritura e o Livro de Registro de Inventário, apesar da intimação de 13/08/2010;
- através do exame dos documentos apresentados (folhas de pagamentos. GFIP. GPS),
foram apuradas diferenças de contribuições providenciarias não recolhidas no período
de 08/2007 a 10/2008, 12/2008 a 07/2009, 09 a 12/2009 e que as GPS recolhidas antes
do início do procedimento fiscal, os valores do salário família e os LDCs foram
deduzidos do débito;
- as disposições legais que dão fundamento ao lançamento fiscal, abrangendo os fatos
geradores c os acréscimos legais, juros e multa aplicados, encontram-se relacionados no
anexo dos Fundamentos Legais do Débito, servindo de base para o lançamento fiscal
Contrato social e alterações. GPS. GFIPs, folhas de pagamentos de salários de
empregados, recibos de férias c termos de rescisão de contratado de trabalho;
- a alíquota aplicada é 5,8% para as contribuições desses fatos geradores são: salário
educação = 2,5%, Incra = 0,2%, Sebrae = 0,6%, Scst - 1,5% e Senat = 1,0%;
- além deste auto de infração foram constituídos também o 37.286.590-9 (GFIP com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores), 37.286.591-7 (GFIP com
incorreções ou omissões de informações), 37.286.592-5 (contribuições descontadas dos
segurados empregados e contribuintes individuais), 37.302.858-0 (contribuições para
terceiros) e 37.302.859-8 (descumprimento de obrigação acessória pela não
apresentação do Livro Diário autenticado).
A autuada ofereceu a impugnação de fls. 43/47 e 54/57, em data de 08/10/2010,
acompanhada dos documentos de fls. 48/53 e 58/63, enquanto a autuação foi entregue à
impugnante em 13/09/2010 (fls. 01). A defendente alegou que:
- o crédito tributário previdencíário apurado não se configura com a realidade em
confronto com os documentos geradores dessas obrigações no período lançado;
- os cálculos feitos e lançados pela auditoria fiscal resultam divergentes com os
constantes das folhas de pagamento e GFIPs;
- há duplicidade de constituição do crédito tributário, ferindo o princípio do bis in idem;
- repele e não reconhece totalmente o crédito tributário previdenciário lançado;
- a constituição do credito tributário deve atender o contido no art. 142 do CTN c que
não foi apresentado na autuação o cálculo das apurações analíticas de cada fato gerador
da contribuição o que impossibilita à impugnante de verificar a apuração dos cálculos e
dos resultados lançados;
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000631/2010-95

- as apurações apresentadas pela impugnante não se aproximam do lançamento efetuado
o que confirma a insubsistência do lançamento fiscal, padecendo o mesmo de nulidade
por ignorar os ditames legais na forma preceituada pelo artigo 146, III. "fada CF;
- as irregularidades do procedimento fiscal e o resultado da aplicação da multa c vedado
pelo art. 150, IV da Carta Magna que trata do confisco, além de violar o artigo 138 do
CTN;
- o procedimento fiscal além de ignorar o direito material do contribuinte, viola o caput
e todos os incisos do an. 170 da CF/1988 e avilta a valorização do trabalho humano e a
livre iniciativa,
- o procedimento fiscal não considerou todos os direitos apresentados peio contribuinte,
pois os cálculos da auditoria fiscal não refletiu a realidade da escrituração contábil;
- pede o acolhimento da impugnação;
- o cancelamento do débito fiscal;
- a produção de todas as provas;.
- a realização de perícia para apuração dos créditos tributários para confronto com o do
lançamento fiscal.
Às fis. 54/57 com os documentos de fls. 58/63, a impugnante confirma alegações
anteriores e aduz que o auto de infração foi lavrado por suposta infração ao artigo 32-A,
caput, II e §§ 2°e 3o, certamente da lei 8212/1991 com as alterações da MP 449/2008;
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/11/2007, 01/01/2008 a 30/04/2008.
01/06/2008 a 31/10/2008. 01/12/2008 a 31/12/2008, 01/04/2009 a 30/04/2009,
01/11 /2009 a 31 /12/2009
Ementa
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS OU OUTRAS
ENTIDADES. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E IMPROCEDENTE.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês.
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei 8212/1991, não declaradas na forma do art. 32 do mesmo diploma legal,
será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
Iniciado o procedimento fiscal ocorre a perda da espontaneidade do
contribuinte para o recolhimento.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000631/2010-95

Não demonstrados na impugnação os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância, as razões e provas, o lançamento fiscal deve ser mantido.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
No pedido de perícia que o impugnante pretenda seja efetuada, expostos os
motivos que a justifique, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, também deve haver a indicação do nome, do endereço e a
qualificação profissional do perito
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 80 a 84, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente, igualmente o fez na impugnação, em
vez de apresentar fatos concretos ou elementos de prova que venham a rebater a autuação e / ou
a decisão ora combatida, limita-se a fazer alegações genéricas de ataque à fiscalização e à
decisão em análise.
A título de preliminar, argumenta que a autuação não foi específica ao descrever o
fato imputado, limitando-se a imputar os artigos infringidos, sem apresentar qualquer cálculo,
como também não atendeu aos demais requisitos legais na confecção do auto de infração. No
que diz respeito ao mérito, argumentou que a autuação e a decisão recorrida não se ativeram aos
elementos de prova apresentados, com erros na formação da base de cálculo, não considerando
também os pagamentos efetuados.
Senão, veja-se alguns trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
O mandado de procedimento fiscal se limita a imputar artigos sob os quais
supostamente o recorrente teria infringido sem demonstrar em nenhum momento
qualquer cálculo que demonstre o crédito tributário pretendido.
( ... )
A impugnante de forma veemente não reconhece o crédito tributário lançado.
Consoante com todas as normas legais a impugnante procede as apurações dos impostos
e contribuições a que está sujeita pela legislação, e desta forma junta ao presente pedido
as apurações referentes ao período que foram objeto do Auto de Infração e
consequentemente de Lançamento, onde se pode verificar em análise perfunctória que o
Crédito Tributário constituído é improcedente, com divergências tanto na formatação da
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000631/2010-95

base de cálculo da parcela a pagar quanto na composição dos créditos a serem
descontados .
Somando-se a isso não prevalecer o entendimento do julgador quando diz em sua
decisão, que os recolhimentos efetuados pela recorrente não produzem efeito se forem
realizados durante ou após o procedimento fiscal.
Mesmo que ignorados a todos os argumentos apresentados, merecem os procedimentos
que determinam a norma pedagógica disciplinada no CTN quando determina que o fisco
deve apresentar os cálculos que constituem o crédito tributário que pretende levar a
lançamento, e que no caso em tela como foram ignorados deve resultar ilegítimos,
independente dos pagamentos efetuados, como também pela falta de prova do fisco em
seu procedimento fiscal do crédito fiscal pretendido.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com o cancelamento da autuação, protestando pela
produção de todos os meios de prova legais.
Considerando que a recorrente, além de genérica, não apresentou novas razões de
defesa, não apresentou novas provas e nem contestou especificamente qualquer omissão de
decisão sobre sua impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como também o
fato de que eu concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o
mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
A impugnação é conhecida pela sua tempestividade e por atender os demais requisitos
de admissibilidade, sendo apresentada tempestivamente em 08/10/2010 (fls. 43/47 e
54/57), enquanto recebeu a autuação em 13/09/10 (fls. 01).
O lançamento é regular pelos referidos Mandado de Procedimento Fiscal e pelos
Termos de Início da Ação Fiscal de 13/08/2010 (fls. 19/20).
Pelo exame dos autos é verificado que se trata de lançamento fiscal de diferenças de
contribuições apuradas com sustentação nas bases de cálculo constantes do
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000631/2010-95

discriminativo do débito de fls. 05/09 e sustentados pelos documentos constantes dos
levantamentos mencionados no relatório: FP de 08, 09 e 11/2007, FP1 de 10/2007, 12,
01/2008 a 10/2008 e FP2 de 12/2008 a 07/2009, 09 a 12/2009 e anteriormente
mencionados no relatório.
A argumentação da impugnação de que o crédito tributário não guarda consonância com
os elementos dos documentos geradores dessas obrigações e que também apresentam
divergências não tem sustentação fálica. A impugnante não demonstrou na sua peça de
rebate esses fatos jurídicos com a devida especificação e identificação para contraditar a
apuração fiscal feita nos autos.
Por outro lado. no lançamento fiscal foi demonstrada a apuração das diferenças quando
situou não só os seus documentos de origem como também demonstrou esses fatos
jurídicos no Relatório Fiscal, no Discriminativo de Débito (bases de cálculo), no
Relatório de Documentos Apresentados e também no Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados. As contribuições do lançamento fiscal ora em apreciação e
julgamento estão demonstradas no discriminativo de débito e se sustentam pelo
fechamento do sistema de informática.
O relatório fiscal de fls. 25 e seguintes informa o procedimento adotado pela
fiscalização, devendo acrescentar, como consta do mencionado relatório, que as GFIPs
enviadas e os recolhimentos feitos após o Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, não
produzem efeitos para fins do não lançamento das contribuições previdenciárias
devidas, pois ocorre para o contribuinte a perda da espontaneidade de fazê-los. Assim
dispõe a normalização reguladora:
Decreto 70.235/1972, parágrafo 1o do seu artigo 7o:
O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Parecer da PGFN/CAT n°433 de 03/03/2009:
Importante observar que os recolhimentos efetuados após o inicio do procedimento
fiscal, independentemente do período a que se refiram, não devem ser consideradas nas
apurações em auditoria fiscal, face à exclusão da espontaneidade e consequente
aplicação de multa de oficio (Parecer PGFN/CAT/N° 433. de 03/03/2009: "...nos casos
em que iniciada a fiscalização referente a latos geradores anteriores, não há fundamento
jurídico para pagamento beneficiado pela espontaneidade nos termos da legislação.")
Portanto, os argumentos da impugnante do não reconhecimento totaida dívida, a sua
rejeição, a sua impossibilidade de entender os cálculos apurados pela auditoria fiscal
não estão fundamentadas, nem comprovados Taticamente e com demonstração,
devendo essas alegações serem refutadas.
Igualmente, o argumento da impugnação com base no artigo 142 do CTN não tem
sustentação. O Crédito Tributário Prcvidenciário atende a referida disposição legal, não
havendo a alegada maculação no procedimento fiscal.
Ainda, na mesma forma, o lançamento fiscal ora em exame em nada afetou a disposição
do artigo 146, III, "b" da CF/1988, pois estão demonstrados os elementos de cálculos
dessas diferenças de contribuições, as deduções, as apurações das contribuições devidas
e retidas pela autuada e que tem fonte legal revestida de constitucionalidade, assim
como não ocorreu a decadência dessas contribuições que se referem aos anos de 2007 a
2009 e portanto se encontram em período não decadente nos termos da Súmula
Vinculante 08/2008 do STF. O instituto da prescrição não é aplicável na atual fase
processual.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000631/2010-95

O argumento do confisco (art. 150-IV. CF/1988) também é inadequado no que se refere
a aplicação da multa sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas. Observo que
do discriminativo de débito de fis. 05/08, houve a aplicação da multa de mora de 24%
em algumas competências dentro da previsão da legislação (lei 8212/1991, art. 35) que
antecedeu a Medida Provisória 449/2008 e também a multa de ofício de 75% em outros
meses c prevista no artigo 35-A da lei 8212/1991, na redação trazida pela referida MP,
com base no artigo 34 da lei 9.430/1996, em obediência ao princípio da multa mais
benéfica nos termos do art. 106, II, "c", do CTN, cuja planilha comparativa se encontra
ás fls. 48 do processo 10970.000629/2010-16 das contribuições patronais. Portanto, é de
inaplicabilidade no caso o citado artigo 138 do mencionado CTN. pois como visto
anteriormente o contribuinte perdeu na situação a espontaneidade do recolhimento cm
decorrência da instauração do procedimento fiscal, cabendo, em consequência, o
lançamento fiscal das contribuições não recolhidas e com a multa prevista legalmente e
dos juros de mora.
Ainda no que se refere a alegação da multa do artigo 32-A. II. §§ 2o e 3o, nenhuma
razão assiste a impugnante. A referida disposição é aplicável na ocorrência do
descumprimento de obrigação acessória. Os autos em questão tratam de obrigação
principal, portanto, estando desnorteada a referida sustentação.
Também o pedido de produção de todas as provas não tem como vingar. Em relação a
esse pedido de produção de provas, o decreto 70.235/1972, em seu artigo 16, disciplina
a produção de provas, mencionando que a prova documental será apresentada na
impugnação (§ 4o), enquanto a prova pericial deverá ser requerida com a formulação de
quesitos e indicação do perito com os demais elementos ali previstos (inciso IV e § 1o).
A Impugnação não preenche os requisitos necessários ao seu deferimento. Em relação a
prova testemunhal c incabível pela natureza dos elementos obrigatórios que se assentam
na materialidade documental contemporânea aos fatos e produzidos pela própria
impugnante ex vi lege. enquanto o depoimento pessoal dos servidores da autuante, o
mesmo não terá nenhuma influência na decisão, pois é sabido da impessoalidade com
que a administração pública trata todas as suas causas, portanto, não havendo a
possibilidade da ocorrência da confissão. A respeito, acrescento que a instituição
arrecadadora é vinculada ao Ministério da Fazenda/União Federal e milita em juízo com
direitos indisponíveis da sociedade, no caso. o dinheiro público, não se lhe aplicando os
efeitos da revelia ou da confissão, tácita ou expressa, nos termos dos arts. 302, I, 320, II.
do CPC.
"Se a confissão é a admissão da verdade de um falo contrário acKseu interesse e
favorável a seu adversário, impossível é a Administração Pública confessar, uma vez
que ao interesse público sempre deve prevalecer sobre o particular. Assim, quem não
pode expressamente confessar não pode. também, sofrer os efeitos da confissão ficta
(TRT - 3a R -Ac. unân. da 1a T. publ. no DJ de 24.03.93 - RO 12.009/91-BH/MG- Rel.
Juiz Antônio Fernando Guimarães)
Portanto, considero não formulado e indefiro o pedido de produção de todas as provas
pretendidas na impugnação.
Os documentos acostados à impugnação não interferem no mérito do lançamento fiscal.
Desta forma, o pedido de cancelamento do lançamento fiscal é incabível, devendo o
mesmo ser mantido pelos fundamentos e fatos narrados anteriormente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.629 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000631/2010-95

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital